Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO EM DOBRO. MORTE DO IRMÃO DO ADVOGADO DO APELANTE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. À luz do artigo 223 do Código de Processo Civil, salvo em circunstâncias excepcionais a morte do advogado do apelante não se qualifica como justa causa para justificar o recolhimento intempestivo do preparo recursal em dobro, sobretudo porque não se trata de ato postulatório.

II. Se o agravo interno não é manifestamente inadmissível ou improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo Interno desprovido.